Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. É preciso considerar que contra a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento a recorrente também interpôs, na origem, embargos de declaração, recurso que não havia sido julgado pelo Juízo singular por ocasião da interposição do agravo de instrumento ou mesmo da decisão monocrática proferida em sede recursal, de modo que o ato decisório então impugnado poderia, eventualmente, não ser mantido em toda sua extensão. 3.1. Dito de outro modo, no momento da interposição do agravo de instrumento ainda não havia sido esgotado o exame do tema pela instância de origem, circunstância que obsta o conhecimento e processamento do recurso.
4. Além disso, percebe-se que a decisão interlocutória então agravada não impôs quaisquer ônus à recorrente ou ao seu gerente. Em verdade, por meio da aludida decisão o atento Juízo singular acolheu as justificativas apresentadas pela instituição financeira e deferiu o requerimento de prorrogação do prazo destinado ao cumprimento da ordem judicial, tendo feito singela advertência a respeito da possiblidade de aplicação das sanções previstas em lei para o caso de descumprimento injustificado.
5. Não pode ser admitida, aliás, a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de modo antecipado, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório futuro, seja previamente afastada a hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial dirigida à recorrente.
6. Não há, portanto, interesse jurídico, pela agravante, para a reforma da decisão interlocutória então agravada e nem mesmo sucumbência em relação ao tema, mesmo porque, insista-se, foi deferido o requerimento de dilação formulado pela própria instituição financeira, situação que evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado.
7. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.